Tribunal: TJDFT
Processo: 0703053-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703053-29.2021.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO HENRIQUE BORGE MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. ESCALADA. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO). MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. CRITÉRIOS. REDUÇÃO. REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SEMIABERTO. I – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável. II – A pena de multa deverá ser aplicada observando-se as mesmas fases e critérios ponderados para a fixação da pena corporal. III – As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do art. 33 do CP, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do art. 59 do CP. IV – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto. V – Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a fração aplicada para exasperação da pena-base, em decorrência da valoração negativa da culpabilidade e dos maus antecedentes, ao argumento de que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Assevera, ainda, que preenche os requisitos para a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 59, ambos do Código Penal, pois a decisão colegiada está em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior nesses aspectos. Com relação à fração aplicada na primeira fase da dosimetria já decidiu o STJ que “a escolha da fração de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte, posto que não se mostra desproporcional” (AgRg no AREsp n. 2.559.769/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). No tocante ao regime prisional aplicado é assente no Superior Tribunal de Justiça que “inviável, in casu, a pretensão de fixação do regime inicial aberto, em vista da reincidência do agravante, consoante orientação do art. 33, § 2o, c, do Código Penal, o qual expressamente prescreve que somente é cabível a fixação do regime inicial aberto ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.585.263/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 24/5/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o réu reincidente e com duas circunstâncias judiciais analisadas em seu desfavor, o regime adequado para início da expiação é o semiaberto” (ID Num. 57183375 - Pág. 6) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017